Tribunal: CARF
Processo: 10435.002441/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.002441/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
VEÍCULOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TRIBUTAÇÃO NO
PERCENTUAL DE 60% DO RENDIMENTO TOTAL RECEBIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com
a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.002441/2009-36
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002441/2009-36

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/39):
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF
Caruaru - PE, a Notificação de Lançamento de fls. 9/12, referente ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2009. Foi apurado imposto suplementar de R$ 1.181,96, mais
multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND no 04/23.550.219, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
da seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
13.290,80. Fonte Pagadora: Caruaru Prefeitura.
O enquadramento legal e a descrição dos fatos foram anotados na Notificação de
Lançamento.
O Auditor Fiscal anotou que a infração foi constatada a partir do confronto entre o valor
declarado pela Contribuinte e o informado pela fonte pagadora em Dirf.
Depois da regular ciência do lançamento, a Impugnação e os documentos
comprobatórios foram apresentados às fls. 3/7.
O Impugnante alega que o valor da omissão corresponde a 40% do valor recebido a
título de transporte de passageiros, importância declarada no quadro de
rendimentos isentos e não tributáveis.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, os
Auditores Fiscais em exercício no Órgão de origem emitiram Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 19/21, mantendo integralmente a infração, tendo em vista que
o Contribuinte não apresentou "qualquer documentação comprobatória, como
contrato de prestação de serviços, documentação do veículo e/ou outros
documentos suficientes à comprovação da atividade exercida".
Depois da ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o Contribuinte
repisa os termos da Impugnação, apresentando o "2o (Segundo) Termo Aditivo e de
Prorrogação ao Contrato de Locação de Serviços junto a Prefeitura Municipal de
Caruaru".
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002441/2009-36

Para apuração do imposto de renda, na Declaração de Ajuste Anual, são considerados
todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte no decorrer do ano-calendário.
Cientificado da decisão, em 19/05/2016 (fls. 43/44), o contribuinte, em
15/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 46/47), insurgindo-se contra a manutenção da
omissão de rendimentos apurada, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da prestação
de serviços de transporte de passageiros firmado com a municipalidade nos termos da legislação
de regência, em complemento ao conjunto probatório já produzido, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da tributação dos valores recebidos
pela prestação de serviços com veículos de transporte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 13.290,80, referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF: R$
33.227,00 – R$ 19.936,20), constatada em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia do contrato de prestação de serviços de transporte e seus respectivos
aditivos firmado com o Município de Caruaru e cópia do CRLV de seu veículo utilizado na
prestação dos serviços contratados (fls. 50/58).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002441/2009-36

aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 38):
Em sede de impugnação, para apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física, o Contribuinte apresentou argumentos e documentos comprobatórios, alegando
que a omissão corresponde a 40% do valor recebido a título de transporte de
passageiros, importância declarada no quadro de rendimentos isentos e não
tributáveis.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi realizada revisão de ofício
por Auditor Fiscal em exercício no Órgão de origem, contudo, por falta de
comprovação do alegado, a exigência foi integralmente mantida, conforme descrito no
Termo Circunstanciado e no Despacho Decisório constante das fls. 19/21.
No Termo Circunstanciado restou destacada a ausência de documentos
imprescindíveis à comprovação dos serviços de transportes com tributação
favorecida, “como contrato de prestação de serviços, documentação do veículo e/ou
outros documentos suficientes à comprovação da atividade exercida".
O Contribuinte, notificado do resultado do Despacho Decisório, apresenta Termo
Aditivo e de Prorrogação ao Contrato de Locação de Serviços junto a Prefeitura
Municipal de Caruaru.
A tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transportes foi
regulamentada pelo artigo 47 do Decreto no 3000/1999 – RIR/1999:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de
passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
Compulsando os autos e do cotejo do Termo de Aditivo mencionado no parágrafo
anterior, constata-se a insuficiência de comprovação para usufruir a tributação
favorecida anotada no artigo 47 do RIR/1999.
Persiste a ausência de comprovação, tais como o contrato de prestação de serviços,
documentação do veículo e demais documentos necessários à comprovação da
atividade exercida nos termos do caput do artigo 47 do RIR/1999.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O contrato de locação de serviços acompanhado de seus respectivos aditamentos,
firmado com o Município de Caruaru/PE (fls. 61/68), é contundente em demonstrar que os
rendimentos tidos por omitidos, de fato, decorrem da prestação do transporte de passageiros,
mediante utilização de veículo próprio do Recorrente (fls. 55/58) – diga-se de passagem, para o
transporte de professores vinculados a Secretaria de Educação da municipalidade, tendo por base
o processo licitatório do Ofício SE/GB no 0326/82006 – cujos rendimentos recebidos no decorrer
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002441/2009-36

do ano-calendário de 2008 totalizaram R$ 33.227,00 com IRRF de R$ 334,22, valores esses que
o Recorrente não nega ter recebido, porém declarou como tributáveis somente 60% do total
auferido (R$ 19.936,20 com IRRF de R$ 334,22), ao teor do art. 47, II do RIR/99, tendo a
parcela remanescente de 40% dos valores recebidos (R$ 13.290,80) sido declarada como
rendimentos isentos e não tributáveis, conforme registrado na peça impugnatória.
Por tais razões e ancorado na legislação de regência, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a
omissão de rendimentos apurada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original